Tribunal: TJSP
Processo: 1007217-96.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Demandantes, mãe e filha menor, que pleiteiam indenização material, moral e estética, por danos decorrentes de acidente sofrido pela criança em área comum do Condomínio demandado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO das autoras, que insistem no pedido inicial. EXAME: Demandantes que atribuem ao Condomínio

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Responsabilidade civil extracontratual. Demandantes, mãe e filha menor, que pleiteiam indenização material, moral e estética, por danos decorrentes de acidente sofrido pela criança em área comum do Condomínio demandado. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO das autoras, que insistem no pedido inicial. EXAME: Demandantes que atribuem ao Condomínio demandado, a culpa pela queda da criança quando brincava na área infantil, a pretexto de falta de manutenção do brinquedo denominado "trepa trepa". Ausência de prova da culpa do Condomínio. Ônus da prova do alegado direito que no caso competia às demandantes, "ex vi" do arigo 373, inciso, do Código de Processo Civil. Responsabilidade Civil que não pode ser carreada ao Condomínio, ante a máxima de que "a culpa não se presume". Desfecho de improcedência da Ação que deve prevalecer. Verba honorária sucumbencial que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*